Tribunal: STF
Processo: RE 1459645
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Campigotto Imóveis Ltda. e Outro(a/s) formalizaram recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IPTU. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA DE 5% NOS TERMOS DO ART. 17, II, 'D', DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 389/13. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    Nas razões recursais, alegam violação aos arts. 150, II; e 156, § 1º, II, da Constituição Federal.



    Sustentam a inconstitucionalidade da legislação municipal, por instituir gradação de alíquotas de acordo com a atividade econômica e lucrativa desenvolvida no imóvel.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem entendeu pela constitucionalidade da alíquota do IPTU cobrada à instituição financeira pela lei municipal, uma vez que seria permitida a seletividade desse tributo, de acordo com o uso, a destinação e a atividade desenvolvida no imóvel. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A sentença proferida pelo MM. Juiz Danilo Silva Bittar deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir: (...)



    E não há dúvidas de que, entre os imóveis comerciais, existem aqueles nos quais são desenvolvidas atividades especiais que geram maior riqueza e que podem justificar uma maior exação, tais como supermercados, concessionárias de veículos e, por óbvio, instituições financeiras, como elegido pela Lei Complementar Municipal em análise. 



    Com efeito, as instituições financeiras (e cooperativas de crédito a elas equiparadas) inegavelmente têm maior capacidade para suportar um encargo fiscal mais elevado. A alíquota diferenciada nesse caso orienta-se pela capacidade contributiva. 



    O discrímen operado pelo legislador municipal é, portanto, constitucional, uma vez que (i) a Lei Maior autoriza a diferenciação de alíquotas de acordo com o uso e destinação do imóvel e que (ii) as instituições financeiras (e cooperativa de crédito a elas equiparadas) contam com superior capacidade contributiva.



    ..............................................................................................



    Isso porque, como já mencionado, o art. 156, § 1º, II, da CF permite a seletividade do IPTU de acordo com o uso e a destinação do imóvel, o que também contempla a atividade desenvolvida no bem. Se é o locatário, possuidor direto, quem utiliza e dá a destinação ao imóvel, é a sua atividade que deve ser considerada para fins de fixação da alíquota.



    O Município de Joinville utilizou diversos critérios para a cobrança do imposto, pautando-se na singularidade de cada propriedade. 



    Como bem salientou o magistrado a quo, não se trata de progressividade, mas de mera seletividade ou diferenciação. Nesses casos, são estabelecidas alíquotas diferenciadas para casos distintos, de modo que os imóveis que se encontrem na mesma categoria fiquem sujeitos à mesma carga tributária, não havendo falar em violação ao princípio da isonomia. 



    A Constituição Federal possibilita expressamente a fixação de alíquotas diferentes de acordo com o uso do bem, nos seguintes termos: (...)



    .......................................................................................................



    Por isso, deve haver incidência da alíquota de 5% ao IPTU, nos termos do art. 17, II, "d", da LCM n. 389/2013, tendo em vista a destinação dada pelos proprietários ao imóvel, ainda que por intermédio de contrato de locação.



     Importante ressaltar que, embora o contribuinte do imposto seja o proprietário, a diferenciação de alíquotas tem como base exclusivamente a destinação do bem, sendo irrelevante se o imóvel está locado ou não. 



    O Supremo Tribunal Federal entende ser constitucional a diferenciação de alíquotas de IPTU em função da destinação, edificação ou não edificação dos imóveis tributados, não havendo falar em violação aos princípios constitucionais.



    A respeito da matéria, o Supremo possui jurisprudência assente no sentido da constitucionalidade da cobrança de alíquotas progressivas de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, após a Emenda Constitucional n. 29/2000, seja em decorrência do valor do bem, seja em função do seu uso e de sua localização, ou, ainda, em razão da sua inutilização, ou não edificação. Nessa linha:



    IPTU PROGRESSIVIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de ser constitucional a progressividade nas alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano estabelecida mediante lei municipal em período posterior à Emenda Constitucional nº 29/2000. Precedentes: Recursos Extraordinários nºs 423.768/SP e 586.693/SP. 



    (AI 534.469 AgR, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio, DJe de 18 de dezembro de 2012)



    IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO PROGRESSIVIDADE FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000 LEI POSTERIOR. Surge legítima, sob o ângulo constitucional, lei a prever alíquotas diversas presentes imóveis residenciais e comerciais, uma vez editada após a Emenda Constitucional nº 29/2000.



     (RE 423.768, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 10 de maio de 2011)



    Para além disso, dissentir das conclusões da origem — quanto aos requisitos utilizados pela legislação municipal para fins de instituição da alíquota do IPTU —, demandaria o reexame da legislação local de regência, o que vedado em sede extraordinária, ante a incidência do óbice do verbete n. 280 da Súmula/STF. Nesse sentido:



     AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. BASE DE CÁLCULO. SELETIVIDADE EM RAZÃO DO USO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...)



     (ARE 1.335.752 AgR, Tribunal Pleno, ministro Min. Luiz Fux, DJe de 1º de outubro de 2021)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.   



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente